Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-37.2022.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-37.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO ALVES RODRIGUES - CPF: 378.669.401-00 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito proposta por beneficiário previdenciário contra instituição bancária, visando ao cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado e à restituição de valores descontados a título de RMC. Sentença reconheceu a regularidade da contratação e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável ocorreu de forma válida e consciente; e (ii) há direito à devolução dos valores descontados mensalmente do benefício previdenciário em decorrência da referida contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor, afastando vício de consentimento.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ. Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual.

Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mario Alves Rodrigues contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que teria buscado junto à instituição financeira um empréstimo consignado, sendo surpreendido com a contratação de um cartão de crédito vinculado à RMC, modalidade que alega ser difícil quitação e, por vezes, abusiva. Argumenta que o saldo originalmente disponibilizado (cerca de R$ 1.279,65) já teria sido integralmente pago mediante descontos mensais de 5% sobre o seu benefício previdenciário, ultrapassando R$ 1.500,00, razão pela qual sustenta estar quitada a obrigação. Requer, assim, a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, com a consequente reforma da sentença.

O apelante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 273592397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mario Alves Rodrigues moveu ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito contra o Banco BMG S.A., visando o cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Alegou que buscava a contratação de empréstimo consignado, porém fora surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado. Requereu o cancelamento da contratação, a restituição dos valores pagos indevidamente, a inversão do ônus da prova e a condenação do banco em custas e honorários.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 273592393).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que teria buscado junto à instituição financeira um empréstimo consignado, sendo surpreendido com a contratação de um cartão de crédito vinculado à RMC, modalidade que alega ser difícil quitação e, por vezes, abusiva. Argumenta que o saldo originalmente disponibilizado (cerca de R$ 1.279,65) já teria sido integralmente pago mediante descontos mensais de 5% sobre o seu benefício previdenciário, ultrapassando R$ 1.500,00, razão pela qual sustenta estar quitada a obrigação. Requer, assim, a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, com a consequente reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, ao compulsar os autos, observa-se que o apelante não nega a celebração do contrato, mas sustenta que acreditava estar firmando um empréstimo consignado pessoal, e não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que a instituição financeira comprovou a contratação regular do cartão de crédito consignado, com a devida formalização por meio de termo de adesão (id. 273592362),
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

E, apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025